Tribunal: TJSP
Processo: 1000972-37.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*COMPETÊNCIA – ação de rescisão de escritura pública de compra e venda de terreno em loteamento, garantida por alienação fiduciária c.c. indenização por danos morais – competência das C. 1a a 10a Câmaras de Direito Privado - Res. TJSP no 623/2013, art. 5o, I.21 – apelações não conhecidas.*